Tribunal: TJBA
Processo: 0555734-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555734-36.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA PAULA MIRANDA VIEIRA ROLIM Advogado(s): LUCAS CRUZ MORAES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s):DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONCURSO PÚBLICO. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO CLÍNICO - 20H. EDITAL SEPLAG nº 01/2011. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REPROVAÇÃO NO PSICOTESTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME. DISTINÇÃO ENTRE EXAME CLÍNICO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRECEDENTES TJ/BA E STJ. EDITAL SILENTE QUANTO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS. OMISSÃO TAMBÉM DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO DE APTIDÃO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS ADEQUADOS SOBRE AS RAZÕES OBJETIVAS DA SUPOSTA INAPTIDÃO. CORRETA À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TEMA N.º 1.009 DO STF, ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do mandado de segurança nº 0555734-36.2015.8.05.0001, impetrado por MARIA PAULA MIRANDA VIEIRA ROLIM, concedeu a segurança vindicada para anular o ato que declarou a impetrante inapta para o exercício do cargo em questão, bem como para determinar sua imediata nomeação (Id. 46795199). 2. Cinge-se a controvérsia à análise acerca da violação do direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, ao ser eliminada do certame por exame psicológico, supostamente realizado sem a observância dos pressupostos de validade consagrados pela jurisprudência, quais sejam: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados. 3. Do cotejo da exordial, constata-se que a Impetrante prestou o concurso público para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado - Médico Clínico - 20H, regido pelo Edital SEPLAG 01/2011, tendo sido aprovada em 87º lugar, conforme Edital de Divulgação de Resultado Final de ID. 46795176 - Pág. 03. Após aprovação, foi convocada para a entrega de documentos e para a realização da Avaliação Psicológica, na qual foi declarada inapta e desclassificada do certame, como se verifica do Aviso de Desclassificação nº17/2015 (ID. 46795174). 4. Depreende-se da análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que são considerados pressupostos para a validade do psicoteste: a previsão legal, a objetividade dos critérios adotados no edital e a possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.(STJ - REsp: 1693370 DF 2017/0208586-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 01/06/2022). O Enunciado n.º 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade da previsão legal: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. Ademais, o Enunciado n.º 10 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia frisa a relevância da objetividade dos critérios adotados. 5. Com efeito, no caso em epígrafe, verifica-se que a análise realizada pelo Juízo a quo não merece qualquer reparo, uma vez que a legislação do Município de Salvador não possui previsão específica que permita a realização de psicoteste para admissão de profissionais de saúde aos quadros da municipalidade. Explico. 6. Verifica-se que a Lei n.º 7.867/10, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, não dispõe sobre a necessidade de realização de avaliação psicológica para o provimento no cargo pretendido pelo Impetrante. Do mesmo modo, a Lei n.º 8.465/13, que promoveu alterações na legislação citada, não previu em nenhum dispositivo essa exigência. 7. A Lei Complementar Municipal nº 01/1991, com as alterações da LC n.º 34/2003, a seu turno, prevê tão somente a realização de inspeção médica oficial após a aprovação e a homologação dos resultados do certame, a fim de que a junta médica do município analise a aptidão física e mental do candidato, sem qualquer menção à realização de avaliação psicológica. Como é consabido, a previsão de inspeção médica para verificação da aptidão física e mental do candidato não se confunde com a realização de etapa de avaliação psicológica. Precedentes do STJ e de outros Tribunais. 8. Nessa linha de intelecção, a título exemplificativo, destaco leis que possuem previsões específicas acerca da exigência de avaliação psicológica para o provimento de cargos públicos, são elas: o Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei 7990/01) e a Lei da Guarda Municipal de Salvador (Lei n.º 9640/2022). 9. O Estatuto da PM-BA, em seu art. 5º, VI, prevê que a aptidão física e mental será comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos, na forma prevista em edital. A Lei da Guarda Municipal da Capital baiana, por sua vez, traz em seu art. 14, III, de forma expressa, que a avaliação psicológica se constitui em etapa eliminatória do certame. Para além, o art. 16, IV, reza que o candidato deve “possuir aptidão física, mental e psicológica para exercício da função”. 10. Em adendo, cumpre ressaltar que, além de não haver previsão legal, o instrumento editalício de abertura (ID. 46795175 - Pág. 34) também não possui previsão quanto aos critérios adotados na Avaliação Psicológica. Ademais, no Edital de Convocação para Avaliação Psicológica - n.º 01/2022 (ID 46795179), sequer foram citados quaisquer critérios ou formas de avaliação. Por sua vez, o Laudo do Exame Psicológico constante no ID. 46795189 - Pág. 20 apenas descreve os percentuais alcançados em cada um dos testes realizados, sem tecer mais considerações ou esclarecimentos. 11. Assim sendo, o resultado, tal como fora divulgado, não foi dotado da clareza necessária a identificar se o perfil analisado destoa (ou não) e em que medida, daquele buscado pela Administração Municipal para o cargo em que concorreu a Impetrante. Nesse sentido, a candidata não tem condições de saber os motivos que a levaram a obter apenas 10 (inferior) no teste de Atenção dividida (TEADI). 12. Acerca da matéria em apreço, o Supremo Tribunal Federal consagrou, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1133146, a seguinte tese: “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema n.º 1.009). 13. Como visto, inexiste, neste caso, previsão legal que admita a realização da avaliação psicológica como etapa deste certame. Assim, a anulação do ato administrativo que desclassificou a candidata do concurso é medida que se impõe, sem a necessidade de submissão a novo teste psicológico, visto que a situação em tela é distinta do entendimento fixado no Tema 1009 pela Suprema Corte. 14. Logo, se não houver outras etapas a serem cumpridas, é possível a determinação de imediata convocação para a nomeação e posse da impetrante, sem a necessidade de submissão a nova avaliação psicológica, como acertadamente determinado pelo Juízo a quo. 15. Por fim, os honorários recursais são incabíveis, por se tratar de mandado de segurança, nos termos art. 25 da Lei 12.016/2009. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0555734-36.2015.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada MARIA PAULA MIRANDA VIEIRA ROLIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR25/15/27)